Tribunal: STJ
Processo: 1008804-02.2021.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772172 - MT (2024/0392314-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
ADVOGADOS
: FERNANDO BRUGNEROTTO - MT013710A
DIEGO ALVES MADRUGA - MT026437
SAULO CORDEIRO DE PAULA - MT026891S
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem
em razão da incidência das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA52440715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 43ae8aed-6bb2-4553-9298-1dcc9638cee6

4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito,
aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:03
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 43ae8aed-6bb2-4553-9298-1dcc9638cee6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772172 - MT (2024/0392314-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
ADVOGADOS
: FERNANDO BRUGNEROTTO - MT013710A
DIEGO ALVES MADRUGA - MT026437
SAULO CORDEIRO DE PAULA - MT026891S
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
N.
284/STF.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem
em razão da incidência das Súmulas n. 284/STF e n. 7/STJ.
II. Razões de decidir
2. "O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
" (AgInt no
suficientes à formação do convencimento
AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA51795497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:04
Código de Controle do Documento: a4b1035e-36d2-4ad4-aab4-e0a1fadce3de

4. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
6. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito,
aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pela incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 976-977):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
JULGAMENTO
ANTECIPADO – AFASTADA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO
EVIDENCIADO – MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – REJEITADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E
EXIGÍVEL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO EVIDENCIADA –
FALTA
DE
ABUSIVIDADE
NO
PERÍODO
DA
NORMALIDADE
–
CARACTERIZADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA
– AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Como é cediço, a cédula de
crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos
artigos 26, 28 e 29 da Lei n.o 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o
do Código de
art. 783
Processo Civil. 2. Nos termos do voto do relator Ministro Luis Felipe Salomão,
nos autos do R Esp n. 1.291.575/PR : “é inderrogável natureza jurídica de título
de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do
da
art. 28
a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento
Lei no 10.931/2004,
está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das
exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores
utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo
credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo” . (
relator Ministro LuisFelipe Salomão, Segunda Seção,
REsp n. 1.291.575/PR,
julgado em
DJede
. 3. Para que seja descaracterizada a
14/8/2013,
2/9/2013)
mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos
encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da
inadimplência. 4. O
caput, do Código de Processo Civil estabelece que,
art. 86,
Documento eletrônico VDA51795497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:04
Código de Controle do Documento: a4b1035e-36d2-4ad4-aab4-e0a1fadce3de

quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a
sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus de
sucumbência.

Não houve oposição de embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 998-1012), interposto com fundamento no
III, "a" e “c”, da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
i. arts. 369 e 370 do CPC, pela ocorrência de cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de provas;
ii. arts. 138, 139, 147 e 171, II, do CC e 920, II e III, do CPC, "eis que não
oportunizada a demonstração da incidência, a qual se daria mediante instrução oralizada
(fl. 1.006).
do processo"
No agravo (fls. 1.040-1.052), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.057-1.062).
É o relatório.
VOTO
Com relação à alegada violação dos arts. 369 e 370 do CPC por cerceamento
de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas, afere-se que o Tribunal
de origem validou o julgamento antecipado do pedido a partir da seguinte
fundamentação (fls. 978-979):
A embargante, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, sem
permitir-lhe a produção de prova documental e testemunhal, resultou no
cerceamento do seu direito de defesa.
Não lhe assiste razão, nesse ponto
. Com efeito, na forma estabelecida no
do CPC, o juiz poderá julgar
art. 920
imediatamente os embargos à execução, caso assim entenda devido.
(...)
Nesse contexto, no ordenamento jurídico consta que o Magistrado pode julgar
imediatamente os embargos após a manifestação do credor.
Ademais, ressalta-se que, ainda que houvesse pedido de produção de provas,
o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito
dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo
determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas
reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao
direito de defesa das partes.
Documento eletrônico VDA51795497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:04
Código de Controle do Documento: a4b1035e-36d2-4ad4-aab4-e0a1fadce3de

Bem ainda, os embargos à execução é a defesa dos autos da execução, desta
forma, restou devidamente observado o devido processo legal e assegurado às
partes o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei processual.
É sabido que as questões levantadas foram dirimidas em conformidade com o
contrato pactuado, sendo, portanto, desnecessária a realização da perícia
contábil.
E, por fim, considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é
essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o
protesto pela realização de produção de prova pericial, uma vez que o feito
conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.
Portanto, REJEITO a preliminar.

Do excerto anteriormente transcrito verifica-se que a Justiça local decidiu de
acordo com a jurisprudência desta Corte, que entende que o juiz pode indeferir, desde
que fundamentadamente, as provas consideradas desnecessárias ou protelatórias.
A esse respeito:
PROCESSO CIVIL, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
de
)
4/9/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DE NORMA REGIMENTAL DE TRIBUNAL
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO
SÚMULA 399/STF.
COMO DESTINATÁRIO FINAL DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
[...]
2. O magistrado é o destinatário final das provas, competindo a ele indeferir a
produção daquelas consideradas desnecessárias ou protelatórias, não
havendo se falar em cerceamento de defesa.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.984.819/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
)
11/5/2022.

Com relação à alegada violação dos arts. 138, 139, 147 e 171, II, do CC, e
920, II e III, do CPC, tem-se que tal alegação não foi analisada pelo Tribunal de origem e
Documento eletrônico VDA51795497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:04
Código de Controle do Documento: a4b1035e-36d2-4ad4-aab4-e0a1fadce3de

não foram opostos embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem
ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Além disso, na peça recursal a parte recorrente não esclareceu de que forma
tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese
recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de
cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu, o que atrai,
também no ponto, a incidência da Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/2015,
em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:31:04
Código de Controle do Documento: a4b1035e-36d2-4ad4-aab4-e0a1fadce3de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.772.172 / MT
Número Registro: 2024/0392314-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088040220218110040
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDA TERESINHA MARCHIORO
ADVOGADOS : DIEGO ALVES MADRUGA - MT026437
SAULO CORDEIRO DE PAULA - MT026891S
FERNANDO BRUGNEROTTO - MT013710A
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MILENA PIRAGINE - MT017210A
EMERSON CASTRO CORREIA - MT031968A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52421265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:36
Código de Controle do Documento: 38283058-f583-4402-9ebe-fc412c318e1c

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:36
Código de Controle do Documento: 38283058-f583-4402-9ebe-fc412c318e1c